Tribunal: TJSP
Processo: 1501046-40.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado tentado. Art. 121, § 2o, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP.
Autoria e materialidade comprovadas. Soberania dos veredictos. Alegação de decisão contrária à prova dos autos. Inocorrência.
Pena devidamente aplicada e justificada. Impossibilidade de aumento da redução da fração referente à tentativa devido ao iter criminis percorrido.
Qualificadoras do meio

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado tentado. Art. 121, § 2o, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP.
Autoria e materialidade comprovadas. Soberania dos veredictos. Alegação de decisão contrária à prova dos autos. Inocorrência.
Pena devidamente aplicada e justificada. Impossibilidade de aumento da redução da fração referente à tentativa devido ao iter criminis percorrido.
Qualificadoras do meio que dificultou defesa da vítima e motivo fútil devidamente configuradas e reconhecidas pelos jurados.
Recurso não provido.